Tribunal: STF
Processo: Rcl 54879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prosegur Brasil S.A. — Transportadora de Valores e Segurança, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo nº 0000965-28.2019.5.08.0013.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, apesar de ter aplicado o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, determinando a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios, teria mantido a condenação ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês, na fase pré-processual.


 3.	Pede a concessão de medida liminar para cassar o acórdão recorrido.

 4.	No mérito, busca a procedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Pretório Excelso, visto que não se manifestou sobre a condenação ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês na fase extrajudicial.

 8.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
(ADI nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 9.	Com efeito, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão fixada pelo Plenário desta Corte na ADC nº 58/DF, na fase extrajudicial, o indexador a ser utilizado para a correção monetária deverá ser o IPCA-E. Além disso, nessa fase, são cabíveis os juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991).

 10.	No entanto, o Tribunal reclamado, ao dar provimento, em parte, a recurso de agravo de petição, assim decidiu:

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo de petição da executada e das contrarrazões do exequente. No mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando, em parte, a sentença determinar a atualização monetária do crédito do reclamante será realizada pela incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, mediante a incidência da taxa SELIC, abrangendo a correção monetária e os juros moratórios. Custas pela agravante, de R$44,26, na forma da lei, tudo conforme os fundamentos.(e-doc. 8).

 11.	Constato, assim, que nessa decisão não houve referência à incidência de juros legais. Assim, nada há a prover, uma vez que a eventual adequação do acórdão reclamado ao que decidido por esta Corte seria contrária aos interesses da reclamante. 

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator